Tribunal: STF
Processo: ARE 1436512
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. MULTA. AFASTAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática inadmitindo o recurso e aplicando multa, alegando o embargante supostas omissões relativas ao cabimento de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, à reiteração de fundamentos no agravo regimental e à possibilidade de conversão do recurso em Recurso Especial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao reconhecimento de que o reexame de provas é vedado pela Súmula 279/STF; (ii) estabelecer se a reiteração dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo regimental configura nulidade; e (iii) determinar se é viável a conversão do recurso em Recurso Especial, bem como se subsiste a multa aplicada ao embargante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF admite novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável afastar esse entendimento sem reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    4. A reiteração da fundamentação da decisão monocrática no julgamento do agravo regimental não configura nulidade, sobretudo quando o recurso não apresenta elementos aptos a infirmar os fundamentos anteriormente adotados.



    5. A conversão do recurso em Recurso Especial é inviável, pois o Recurso Especial com agravo já foi oportunamente apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, encontrando-se preclusas as razões do recorrente, o que torna a pretensão equivocada ou indicativa de má-fé.



    6. Diante da ausência de definição colegiada sobre a aplicação de multa em sede penal, afasta-se a penalidade imposta, em atenção à segurança jurídica, ressalvado o entendimento pessoal do relator quanto à possibilidade de sua aplicação em casos de abuso do direito de recorrer.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para afastar a multa aplicada.